Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-14.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Lei 10.931/04. Súmula 14 deste E. Tribunal. Juros remuneratórios. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Abusividade não demonstrada no caso concreto. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Lei 10.931/04. Súmula 14 deste E. Tribunal. Juros remuneratórios. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Abusividade não demonstrada no caso concreto. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000805229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001924-14.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que
é apelante ACIP - APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE
PRECISÃO LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
2
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655
Apelante: Acip - Aparelhos de Controle e Indústria de Precisão
Ltda
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Várzea Paulista
Voto no 44510
Ementa: Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Lei 10.931/04. Súmula 14 deste E.
Tribunal. Juros remuneratórios. Não incidência,
em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33
e art. 192, § 3.o da CF/88. Abusividade não
demonstrada no caso concreto. Capitalização.
Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000,
com expressa autorização legal para a prática a
partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36.
Possibilidade no presente caso. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos à execução (fls. 120/136 e
150/152). O embargante foi condenado a arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2o, do CPC.
Apela o embargante procurando modificar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
É o relatório.
A apelante diz que “se o contrato não expressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
3
com clareza todo o montante que se pretende executar, se o
cálculo deste não depende de simples operação aritmética, fica
patente a incerteza e a falta de liquidez do título, acarretando a
nulidade da execução, nos termos do artigo 803, I, do Novo
Código de Processo Civil. A descrição do cálculo efetuado
bem como dos índices de atualização e acréscimos utilizados,
são imprescindíveis na seara do processo de execução” (fls.
156). Assim, pugna pelo reconhecimento da ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade.
Sustenta que a Cédula não possui assinatura
de duas testemunhas, por isso, não se enquadra na definição de
título executivo contida no art. 784, III, do CPC. Diz que a Lei
10.931/2004 padece de vício formal, por não ter obedecido os
requisitos da LC 95/98. A “via adotada pelo Exequente é
totalmente inadequada, vez que não há título executivo capaz
de embasar a execução movida, devendo ser extinta sem
resolução do mérito nos termos do artigo 485 incisos IV e VI
do Código de Processo Civil, além de ser necessário que seja
demonstrada a superação do entendimento ou a diferença do
caso concreto em caso de não aplicação da jurisprudência
apontada, conforme art. 489, §1o, VI, do CPC” (fls. 158).
Aduz que a planilha apresentada está incorreta
pois os “juros devem ser aplicados apenas a partir da citação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
4
válida, que ocorrera em 02.02.2017, conforme regra do artigo
405 do Código Civil” (fls. 158). Também entende que quanto
“à correção monetária, conforme também se nota da
jurisprudência supra, devem ser contados do ajuizamento da
ação (28.11.2016), e não do vencimento da obrigação, sob
pena de acarretar enriquecimento ilícito do Apelado, que
aguarda a passagem do tempo para buscar judicialmente
suposto crédito” (fls. 159).
Afirma que a “lei de usura, que limita os juros
a 12% (doze por cento) ao ano, se encontra em pleno vigor e
aplicável às instituições financeiras”, e que a Súmula 121, do
STF, veda a capitalização de juros (fls. 163).
Insurge-se contra a “cobrança de comissão de
permanência cumulada com qualquer outra taxa ou encargo
moratório, tendo o STJ inclusive editado súmula expressa neste
sentido: 'Súmula 30 STJ: A comissão de Permanência e a
correção monetária são inacumuláveis'” (fls. 163).
Diz que o contrato é de adesão, sendo
aplicáveis as normas do CDC. Frisa que “não resta dúvida de
que a relação jurídica existente entre a Apelante e o Apelado é
de consumo, e o instrumento que concedeu o crédito é contrato
de adesão, na qual ao Apelante não foi permitido opinar ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
5
requerer revisão de qualquer de suas cláusulas, já que foram
unilateralmente
estabelecidas
pelo
Embargado,
sendo
necessário que sejam seguidas as diretrizes de aplicação de
juros e correção monetária apontados pelo Apelante, além de
revisão contratual a fim de que seja excluída a multa, que só
vem onerar ainda mais a já assolada situação do Apelante” (fls.
167).
Pois bem.
A Cédula de Crédito Bancário n. 552651887
emitida em 21/06/2016, com valor total da composição de R$
163.181,38 (fls. 46/54). Na exordial, o banco postula o
recebimento de R$ 171.150,51, atualizado até 13/10/2016 (fls.
32/35).
A Cédula de Crédito Bancário é um título de
crédito (artigo 26 da Lei n. 10.931/2004).
A natureza de título extrajudicial da cédula
consoante estabelecido no art. 26, da Lei 10.931/2004 é aceita
pela jurisprudência dominante. Nesse sentido, cumpre dizer
que este Egrégio Tribunal de Justiça editou a súmula 14, que
dispõe o seguinte: “A cédula de crédito bancário regida pela
Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
A aludida norma não exige a assinatura de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
6
duas testemunhas para que a cédula de crédito bancário seja
entendida como título executivo.
Outrossim, importa destacar que a questão
relativa à exequibilidade da cédula de crédito bancário, foi
analisada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI
REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
7
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir
liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,
da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial
não provido” (Resp. no 1291575-PR, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 14/08/2013).
Considera-se, pois, válida a Cédula de Crédito
Bancário.
A planilha de débito juntada pelo exequente
especifica com clareza todos os encargos aplicados no cálculo,
tendo especificado a taxa de juros remuneratórios utilizada (fls.
56).
A alegação de abusividade dos juros cobrados
não pode prevalecer no atual estágio da jurisprudência, visto
que prevalece o entendimento de que os juros remuneratórios
cobrados pela instituição financeira não sofrem as limitações
da Lei de Usura.
Frise-se que nem o artigo 25 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, nem o artigo 192, ambos
da Carta Magna revogaram a competência do Banco Central
para autorizar taxas de juros. Ora, o fato de ser competência do
Congresso Nacional a de dispor sobre matéria financeira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
8
cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações
(artigo 48, inciso XIII, da CF), e ser regulado o sistema
financeiro por lei complementar, não significa que o Conselho
Monetário Nacional não possa atuar na forma do artigo 4o, da
Lei 4.595/64, na dinâmica diária da vida financeira do país,
observados os parâmetros da ordem jurídica vigente.
Acrescente-se que o Colendo Supremo
Tribunal Federal publicou a Súmula vinculante no 7, a qual
estipula que: “A norma do §3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”.
Cabível, portanto, a prática de juros acima de
12% a.a..
Consoante observado pelo MM. Juiz (fls.
135), a planilha de fls. 56 indica que o exequente não incluiu
comissão de permanência em seus cálculos, por isso, sem
fundamento a insurgência contra a aplicação de tal encargo.
Também não houve aplicação de multa moratória.
Relativamente à capitalização mensal de juros,
tem-se que a mesma é possível a partir de 30.3.2000, sendo
vedada para períodos anteriores, nos termos da súmula 121 do
STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
9
Com efeito, o art. 5.o da Medida Provisória n.o
1.963-17, de 30.3.2000 dispõe que: “Nas operações realizadas
pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
é admissível a capitalização de juros, com periodicidade
inferior a um ano”.
Referido diploma legal foi reeditado até a
Medida
Provisória
n.o
1.963-26,
que
posteriormente
transformou-se na Medida Provisória n.o 2.087-27 (reeditada
até a Medida Provisória n.o 2.087-33), e por fim passou a ser
Medida Provisória 2.170-34, 2.170-35 e 2.170-36.
Esta última foi promulgada em 22.8.01, e
publicada no dia seguinte e ainda está em vigor por força do
disposto na Emenda Constitucional n.o 32 de 11.9.01, que em
seu artigo 2.o prescreve: “As Medidas Provisórias editadas em
data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor
até que Medida Provisória ulterior as revogue explicitamente
ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
Todavia, é necessário que haja expressa
pactuação acerca da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano.
Nesse sentido:
“CIVIL
MÚTUO.
INSTITUIÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
10
BANCÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
12%
AO
ANO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE MENSAL. MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170-36/2001. INCIDÊNCIA.
(...)
2
Aos contratos de mútuo bancário,
celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva
publicação do art. 5o da MP no 1.963-17/2000, atualmente
reeditada sob o no 2.170-36/2001, incide a capitalização
mensal, desde que pactuada. A perenização da sua vigência
deve-se ao art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de
setembro de 2001.
3 Recurso especial não conhecido” (STJ-4a
T, REsp 629.487-RS, Reg. 2004/0022103-8, J. 22.06.2004, vu,
Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 02.08.2004 grifos
nossos).
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL
AGRAVO REGIMENTAL
CONTRATO
BANCÁRIO
FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
11
PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE

IMPOSSIBILIDADE COMPETÊNCIA DO STF JUROS
MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO
DOS
EFEITOS
DA
MORA

MANUTENÇÃO
DA
POSSE
DO
BEM

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE
DE REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 Inicialmente, cumpre asseverar que, em
sede de recurso especial, a competência desta Corte Superior
de Justiça se limita a interpretar e uniformizar o direito
infraconstitucional federal, a teor do disposto no art. 105, III,
da Carta Magna. Assim sendo, resta impossibilitado o exame
de eventual inconstitucionalidade da Medida Provisória
1.963-17 (atualmente MP 2.170-36), sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg.
Segunda Seção deste Tribunal Superior já proclamou o
entendimento de que, nos contratos firmados por instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à
edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
12
pactuada. In casu, além da pactuação ser posterior à edição da
referida medida provisória, o próprio agravante reconheceu,
ainda na inicial, a expressa previsão da capitalização mensal
dos juros. Desta forma, resta incontroversa a efetiva pactuação
no contrato em tela.
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido” (STJ-4a T,
AgRg no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J.
25.04.2006, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ
15.05.2006 grifos nossos).
“RECURSO
ESPECIAL

AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA
CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA

PREVISÃO
CONTRATUAL
NÃO
DEMONSTRADA

NÃO
INCIDÊNCIA

MINORAÇÃO
DOS
ENCARGOS
MORATÓRIOS

QUESTÃO
SUSCITADA
NÃO
ABORDADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AUSÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
13
DE
PREQUESTIONAMENTO

INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
211/STJ

COMPENSAÇÃO
DE
VALORES/REPETIÇÃO DO INDÉBITO POSSIBILIDADE
PROVA DO ERRO DESNECESSIDADE RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela
parte não implica, necessariamente, omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional;
II
Não constando dos autos cópia do
contrato revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos
juros remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa
média do mercado à época da contratação;
III Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência,
inviável a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI Recurso não conhecido” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel.
Min. MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de
20.06.2008).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
14
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I O fato de as taxas de juros excederem o
limite de 12% ao ano, por si, não implica abusividade; impõe-
se sua redução, tão-somente, quando comprovado que
discrepantes em relação à taxa de mercado para operações da
mesma espécie.
II

Nas
operações
realizadas
pelas
instituições financeiras permite-se a capitalização dos juros
na periodicidade mensal quando pactuada, desde que
celebradas a partir da publicação da Medida Provisória no
1.963-17 (31.3.00).
III
O entendimento predominante neste
Tribunal é no sentido de que é lícita a cobrança dos juros
moratórios até o limite de 12% ao ano, desde que pactuados.
Agravo improvido” (STJ-3a T, AgRg no REsp 879.902-RS,
Reg. 2006/0185798-7, J. 19.06.2008, vu, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, DJe 01.07.2008 grifos nossos).
Ocorre que, na espécie, o contrato firmado
entre as partes estabelece o pagamento em parcelas fixas, com
taxa de juros anual de 19,5618% a.a., 1,50% a.m. (fls. 46 e 54),
tendo previsão expressa de capitalização em periodicidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001924-14.2017.8.26.0655 - Voto no 44510
15
mensal.
A Súmula 541, do Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento no sentido de que: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”. Desta feita, nesse ponto
inexiste qualquer ilegalidade a ser expurgada.
De acordo com a planilha de fls. 56, para o
cálculo do débito foram aplicadas a taxa de juros
remuneratórios de 1,5% a.a., bem como correção monetária
pelo IGPM e juros moratórios de 12% a.a.
Em
se
tratando
de
título
executivo
extrajudicial, incide juros moratórios e correção monetária
desde o vencimento. Portanto, não é possível acolher a
pretensão de incidência de juros moratórios somente a partir da
citação, nem correção monetária a partir do ajuizamento da
ação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso majorando-se os honorários advocatícios para 12% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator